Tribunal: CARF
Processo: 10880.967455/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.967455/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.904 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
SALDO NEGATIVO.
A obtenção do saldo negativo se dá a partir da subtração do IRPJ devido da
soma das parcelas de crédito confirmadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andre Severo Chaves,
Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
A Recorrente transmitiu a declaração de compensação (DCOMP) no
23821.80545.200309.1.7.02-2634, fls. 2 a 45, através da qual pretendia compensar débitos
próprios com o crédito demonstrado de Saldo Negativo de IPRJ, exercício 2008, de R$
928.728,20. O processamento eletrônico da declaração de compensação, materializado no
Despacho Decisório no 038129435, de 01/10/2012, à fl. 46, reconheceu apenas parte do direito
creditório requerido de R$ 632.348,03, por não haver reconhecido as estimativas compensadas
com saldo negativo de período anterior.
Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte
proferiu o acórdão de no 08-48.731 – 3a Turma da DRJ/FOR para, a seguir, complementá-lo com
a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.967455/2012-44
Fl. 186
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967455/2012-44

O contribuinte acima identificado transmitiu a declaração de
compensação (DCOMP) no 23821.80545.200309.1.7.02-2634, fls.
2 a 45, através da qual pretendia compensar débitos próprios com o
crédito demonstrado de Saldo Negativo de IPRJ, exercício 2008, de
R$ 928.728,20.
O processamento eletrônico da declaração de compensação,
materializado no Despacho Decisório no 038129435, de
01/10/2012, à fl. 46, reconheceu apenas parte do direito creditório
requerido de R$ 632.348,03, por não haver reconhecido as
estimativas compensadas com saldo negativo de período anterior:

As informações complementares do ato decisório estão disponíveis
no anexo PER/DCOMP Despacho Decisório - Análise de Crédito,
fls. 49 a 53.
O contribuinte tomou conhecimento da decisão em 09/10/2012,
conforme o aviso de recebimento à fl. 47, e apresentou
manifestação de inconformidade em 05/11/2012, às fls. 55 a 61.
A defesa indica a existência de relação de prejudicial entre os
pedidos
de
compensação
não
confirmados
e
processos
administrativos anteriores, pois o reconhecimento do direito
creditório postulado e a homologação das compensações com base
nele realizadas depende de decisão a ser proferida naqueles autos,
devendo haver sua reunião e, assim, evitando decisões conflitantes.
Na ocasião do julgamento da manifestação de inconformidade apresentada pelo
Recorrente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza,
proferiu o acórdão de no 08-48.731 – 3a Turma da DRJ/FOR julgando procedente em parte por
entender, em síntese, que:
i.
As estimativas compensadas com saldos de períodos anteriores deveriam
ser consideradas para composição do saldo negativo do ano-calendário de
2007;
ii.
Apesar de todas as parcelas pleiteadas em DCOMP terem sido
confirmadas, quando subtraídas do IRPJ devido não importam no saldo
negativo requerido, mas em valor inferior;
iii.
Ademais, o saldo negativo pleiteado em DCOMP (R$ 928.728,20) seria
inferior ao valor constante da DIPJ (R$ 976.076,53), devendo a autoridade
julgadora se ater ao valor pleiteado em DCOMP para evitar decidir além
dos limites do litígio;
Fl. 187
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967455/2012-44

Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:

(i)
invoca a aplicação do entendimento manifestado pela Solução de Consulta
Interna no 18, de 13 de junho de 2006, ratificado pelo Parecer Normativo
COSIT no 02/2018;
(ii)
defende a existência de relação de prejudicialidade com outras declarações
de compensação que o reconhecimento do direito creditório ora postulado
e a homologação das compensações realizadas com base neste depende,
claramente, da decisão a ser proferida nos autos dos processos
administrativos nos 10880-952.887/2012-51, 10880.942234/2012-63 e
10880.956206/2012-23.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e, portanto,
deve ser conhecido.
De início, deve-se dizer que todas as parcelas pleiteadas pela Recorrente em
DCOMP para composição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007 foram
confirmadas, incluindo parcelas de retenções na fonte, no valor de R$ 767.889,75, pagamentos
no valor de R$ 475.980,24 e estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores
no valor de R$ 196.173, 15.
O total das parcelas confirmadas confere com o pleiteado pela Recorrente em
DCOMP, de forma que a soma das parcelas perfaz R$ 1.440.043,14.
Por outro lado, considerando o valor de IRPJ devido (R$ 611.521,96), o saldo
negativo reconhecido se limitou a R$ 828.521,18 ,ou seja, valor inferior ao pleiteado pela
Recorrente em DCOMP (R$ 928.728,20).
Essas foram as premissas adotadas pela DRJ para julgar parcialmente procedente
à manifestação de inconformidade.
Dessa forma, em caso de irresignação contra o acórdão a quo, a Recorrente
deveria ter demonstrado que o IRPJ devido é diferente daquele levado em consideração pela
DRJ. No entanto, em seu recurso voluntário a Recorrente alega que o pleito está relacionado ao
deslinde de outros processos administrativos, nos quais se discutem outras declarações de
compensação.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.904 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.967455/2012-44

Entendo que o presente processo administrativo não está vinculado a qualquer
outro, uma vez que as parcelas que compõe o saldo negativo já estão confirmadas. Neste sentido,
é igualmente vazia de objeto o pleito da Recorrente no sentido de invocar a aplicação Solução de
Consulta Interna no 18, de 13 de junho de 2006, ratificado pelo Parecer Normativo COSIT no
02/2018, tendo em vista que – repita-se – todas as parcelas, incluindo as estimativas
compensadas, já foram confirmadas no presente processo administrativo.
Desse modo, o único obstáculo para o reconhecimento total do crédito é o IRPJ
devido, entretanto a Recorrente não traz qualquer esclarecimento, alegação o documento que
comprove que o IRPJ devido no ano-calendário de 2007 era inferior àquele citado no despacho
decisório (R$ 611.521,96).

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 189
DF CARF MF
Original